Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-40.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800177-40.2022.8.14.0083

APELANTE: ALAM TELES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. CORREÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PARA ABERTO. INSUBSISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA CONDENAÇÃO A PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a condenação para a pena de detenção, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alam Teles Gomes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/Pa, que o condenou, pela prática do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, à sanção de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais, a defesa requereu a aplicação do princípio da insignificância, com a absolvição do réu por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria basilar e fixação da pena no mínimo legal (Num. 13634279 - Págs. 1 a 12).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença ora impugnada (Num. 15844445 - Págs. 2 a 6).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do apelo (Num. 17369334 - Págs. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA

Defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a atipicidade da conduta face ao princípio da bagatela, visto que a arma é para subsistência de sua família.

Pois bem.

Primeiramente, saliento que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte da arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017), (AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

Em segundo lugar, saliento que, para ser aplicado o princípio acima mencionado, faz-se necessário a presença de alguns requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no AREsp n. 2.407.311/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 12/12/2023.).

In casu
, além de ter sido apreendida arma de fogo, em conjunto com as munições, o ora apelante mesmo confessou que esta estava em funcionamento (mídia de Num.12158588), contatando-se sua potencialidade lesiva.

Dessa forma, padece de inconsistência jurídica a tese aventada pela defesa, no sentido da atipicidade da conduta perpetrada pelo recorrente, na medida em que não há provas de que seu comportamento teria, efetivamente, causado algum perigo ao bem jurídico.

Ademais, o ora recorrente estava foragido do sistema penal no momento de sua prisão em flagrante, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.

Outrossim, a finalidade apontada pelo apelante para possuir a arma de fogo e munição também é inócua para afastar o crime.

O art. 6.º, § 5.º, do Estatuto do Desarmamento autoriza o porte de arma de fogo na categoria "caçador" aos residentes em áreas rurais, que comprovem depender do emprego da arma para prover a subsistência alimentar familiar. Contudo, além de o apelante não comprovar ter a referida autorização da Polícia Federal (Decreto n. 5.123/04, art. 27), tal dispositivo pressupõe que a arma esteja devidamente registrada, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, não merece acolhimento a tese defensiva, no sentido da atipicidade da conduta perpetrada pelo recorrente.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONTEXTO REVELADOR DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - Conforme ressaltado na decisão monocrática, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017).

II - Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "[...] a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela" (AgRg no REsp n. 1.970.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, DJe 23/02/2022).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.407.311/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 12/12/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO MANDAMUS PARA A ANÁLISE SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE ARMA DESMUNICIADA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA EM LAUDO. DINSTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que o ora agravante estava na posse ilegal de arma de fogo, bem como que a arma encontrada em sua residência lhe pertencia, não sendo possível, na estreita via do habeas corpus, desconstituir tal entendimento, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório dos autos. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes. 3. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, de ser examinado o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte. Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada. Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 733282 SC 2022/0095019-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03)- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - AGENTE QUE CONFESSA QUE POSSUÍA DUAS ARMAS DE FOGO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR - DOLO CONFIGURADO - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - CONSUMAÇÃO DO TIPO PENAL QUE PRESCINDE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESIVIDADE - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO COMPROVADA AUTORIZAÇÃO PARA PORTAR ARMA DE FOGO NA CATEGORIA "CAÇADOR" - ADEMAIS, TAL DISPOSITIVO PRESSUPÕE O REGISTRO DA ARMA DE FOGO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO ACERCA DA INCRIMINAÇÃO DE POSSUIR ARMA DE FOGO SEM REGISTRO - DESCONHECIMENTO DA LEI INESCUSÁVEL E AMPLA DIVULGAÇÃO DA PROIBIÇÃO PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APR: 432253 SC 2007.043225-3, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 26/03/2008, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal (Réu Preso) n. , de Balneário Piçarras)

03. DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 12158583 - Págs. 3 a 4):

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, exacerbou as elementares do tipo penal, de modo a autorizar a exasperação da pena-base, eis que mesmo sabendo ser foragido do Sistema Penitenciário, o denunciado foi flagrada em posse de arma de fogo.
Nada de relevante foi apurado quanto às circunstâncias do crime. Apesar do constante na Certidão de Antecedentes Criminais, não há notícia de antecedentes criminais, assim consideradas as condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato de que trata a denúncia, em respeito ao princípio constitucional do estado de inocência, nos termos da Sumula Nº 444 do STJ, eis que não existem informações concretas quanto ao trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo alegado pela Defesa que o réu estava em cumprimento provisório da pena pela condenação anterior.
Quanto à personalidade do agente, é de se considerar que, conforme Certidão de Antecedentes Criminais, o acusado possui uma condenação não transitada em julgado e reponde a outros processos, o que, embora não possa ser considerado como maus antecedentes ou reincidência, pode, sem dúvida, indicar uma personalidade voltada para o mundo do crime
.
Quanto à conduta social do acusado é importante ressaltar o seu desrespeito e descaso com a Justiça, pois em saída provisória com a tornozeleira eletrônica, se desfez dela e não mais retornou ao Sistema Penal.
O motivo do crime seria para subsistência, mas não aproveita ao agente. As consequências da infração são inerentes ao próprio delito. Diante da natureza da infração, não há de se falar em comportamento da vítima. Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena base em DOIS ANOS DE DETENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB). Reconheço a atenuante da confissão pelo que atenuo a pena em um sexto para UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO. Não há agravantes que modifiquem a reprimenda. Por fim, à míngua de causas de aumento e diminuição (gerais e especiais), fixo a pena definitiva em UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena. Nos termos da nova redação do artigo 387, § 2º, do CPP, considerando o tempo de prisão cautelar decorrido, o regime ora fixado não deve ser modificado, revelando-se como suficiente e necessário para resguardar a ordem pública, devendo ser feita a detração por ocasião da execução da pena. DA PENA DE MULTA. Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em CINQUENTA DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB). A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB). DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, deixo de substituir a pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, assim como deixo de deferir a suspensão condicional da pena ao acusado.

(...)<sic>

Na primeira fase, observo que foram valorados, negativamente, os vetores judiciais relativos à culpabilidade, personalidade e conduta social, sendo fixada a pena privativa de liberdade basilar em 02 (dois) anos de detenção.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora constato que os vetores da culpabilidade e conduta social possuem a mesma essência no fundamento – desrespeito à justiça, tendo em vista a condição de foragido do réu –, que embora idôneo, caracteriza
bis in idem
a sua utilização em duas circunstâncias judiciais.

Assim, preservo somente o vetor da culpabilidade negativo, sob o aludido elemento; neutralizando, por conseguinte, o da conduta social.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE ESTAVA FORAGIDO AO TEMPO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 3.
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes.

No caso, o acusado praticou o delito de roubo enquanto estava foragido.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 732261 PR 2022/0089747-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifei)

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 03 anos de detenção e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente

01 circunstância

judicial

desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em 01(um) ano e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo atenuada a pena em 1/6, o que preservo, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase não foi identificada nenhuma causa de aumentou ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de 01 (um) ano de detenção, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Destaco que corrigi, de ofício, o equívoco material quanto à condenação de reclusão para detenção, tendo em vista a disposição do
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, a qual o réu foi condenado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial para cumprimento de pena permanece o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista a presença de circunstância judicial negativa.

De igual modo, inaplicáveis os art. 44 e 77 do Código Penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALTERADO, DE OFÍCIO, O REGIME PRISIONAL DE INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, ressaltei que a jurisprudência dessa Corte Superior é firme ao assinalar o não cabimento de agravo regimental contra decisão de relator que aprecia pedido de liminar em habeas corpus.

Precedentes.

2. A pena-base do agravante foi exasperada em razão de sua culpabilidade, o que justifica o recrudescimento de seu regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Todavia, o regime mais gravoso em razão do montante da pena - 3 anos e 6 meses de reclusão -, é o regime inicial semiaberto, e não o fechado. Desse modo, concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente. Precedentes.

3. Pela mesma razão acima - existência de circunstância judicial desfavorável -, fica mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC n. 885.833/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, e corrijo, de ofício, a condenação à pena de reclusão, para a de detenção, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/07/2024